Tribunal: TJDFT
Processo: 0720514-88.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES REQUISITOS DO ART. 44 DO CP.

Inviável o pedido de desclassificação da conduta para a do crime de furto, quando caracterizada a elementar ‘grave ameaça’ do crime de roubo.

Pena bem dosada.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, quando a pena é superior a 4 (quatro) anos e o crime foi cometido com grave ameaça (art. 44, I, CP).

Recurso desprovido.